Tribunal: TJSP
Processo: 1085811-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. CLÁUSULA PENAL.
1. O autor alegou ter sido ludibriado para aderir a contrato de consórcio, mediante promessa de contemplação imediata. Ao perceber que se trataria de consórcio, teria requerido a devolução dos valores pagos.
2. A verdade formal válida é a produzida nos autos. Prova empresada não afetaria o áudio juntado.

Ementa:

CONTRATO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. CLÁUSULA PENAL.
1. O autor alegou ter sido ludibriado para aderir a contrato de consórcio, mediante promessa de contemplação imediata. Ao perceber que se trataria de consórcio, teria requerido a devolução dos valores pagos.
2. A verdade formal válida é a produzida nos autos. Prova empresada não afetaria o áudio juntado. Conduta abusiva da ré contra outras pessoas não seria prova de mesma atitude contra o autor, pois os telefonemas apresentados foram muito claros quanto à sua ciência a respeito do contrato, de sua natureza e de sua forma de contemplação.
3. Não cabe indenização em caso de frustração de injusta expectativa.
4. O autor não pode alegar desconhecimento da lei, tampouco exigir vantagem irregular em detrimento das regras legais do contrato de consórcio. Ademais, no contrato juntado por ele mesmo, havia cláusula em destaque, informando que a contemplação só ocorreria por lance ou sorteio, sem data definida.
5. A incidência de cláusula penal representa ofensa ao princípio da não-cumulatividade, mormente não demonstradas tais despesas nem a existência de prejuízo ao grupo.
6. Recurso parcialmente provido.